Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-86.2019.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001709-86.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAGNER SANTOS - CPF: 968.493.391-68 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), L. G. D. L. S (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E CONTINUIDADE NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - ABUSOS DESCOBERTOS APÓS PALESTRA SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL - TIPOS DE ATOS SEXUAIS, HORÁRIOS E PERÍODO - DESCRIÇÃO PELA VÍTIMA COM EXATIDÃO - ATOS PRESENCIADOS PELA GENITORA E IRMÃOS DA VÍTIMA - CONCLUSÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL - PROVAS SUFICIENTES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ARESTO DO TJMT -

CONDUTA DE MANTER CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICAR QUALQUER ATO LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA OU COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL INVIÁVEL - POSIÇÃO DO STF - JULGADO DO TJMT - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E/OU DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTES - CRIME CONTINUADO - COMPROVAÇÃO - SEMELHANTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS POR SEUS FAMILIARES - ACORDÃO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(TJMT, AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050)

O c. STF firmou posição no sentido de que
“a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal”
(HC 134.591/SP).

O reconhecimento da continuidade delitiva deve ser mantido quando resultar comprovado que a vítima foi estuprada mais de uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar e forma de execução. (TJMT, Ap no 28799/2013)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0001709-86.2019.8.11.0078 - COMARCA
DE SAPEZAL

APELANTE(S): FAGNER SANTOS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FAGNER SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 119219), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [praticado por genitor], em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71,
caput
, todos do CP - (fls. 246/249).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a continuidade delitiva não estaria caracterizada porque
“a acusação apenas se desincumbiu em provar um dos quatro crimes”.

Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, desclassificar o estupro de vulnerável para importunação sexual ou afastar a continuidade delitiva
(fls.
283/302).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 325/336).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Estupro de Vulnerável [artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do art. 71, caput todos do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva; 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – inadmissibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas, as quais vêm sufragadas pelas incisivas declarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases procedimentais, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos, sob o crivo do contraditório – palavra da ofendida – valor probante; 2. Pretendida exclusão da continuidade delitiva – inadmissibilidade – delitos cometidos em várias oportunidades distintas - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – fls. 363/372)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Em dia e hora não especificadas nos autos, sendo certo que entre 21/fevereiro/2012 e 21/fevereiro/2013, nesta cidade e Comarca, o denunciado FAGNER SANTOS, consciente e voluntariamente, praticou ato libidinoso com a vítima, Laura Gabrielly de Lima Santos, nascida em 21/02/2003, conforme Termo de Declaração de f. 10/ 11-IP, Relatório do CREAS de f. 31/33-IP, Boletim de Ocorrência de f. 04/06-IP, Termo

do Compromisso do f. 07 e demais elementos do informações coligados nos autos.

Apurou-se no incluso caderno investigativo que em determinada noite, quando a vítima possuía apenas nove anos de idade, o denunciado, que é genitor de Laura e moravam na mesma residência, foi até o quarto da criança para praticar com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em passar as mãos pelo corpo da vítima enquanto esta dormia.

Em data não especificada, mas no período compreendido entre 21/02/2016 e 21/02/2017, quando a vítima possuía treze anos de idade, nesta cidade e Comarca, o acusado FAGNER SANTOS, consciente e voluntariamente, ao menos por três vezes, praticou atos libidinosos e manteve conjunção carnal com menor de quatorze anos, sendo sua própria filha Laura Gabrielly de Lima Santos, nascida em 21/02/2003.

Identificou-se que quando a vítima estava com treze anos, seu genitor voltou a praticar abusos sexuais em face dela. Na primeira oportunidade, FAGNER chamou a filha para um canto da residência e praticou atos libidinosos com Laura, ao passar as mãos no corpo da menor e beijá-la. No mesmo contexto, o acusado pediu para que ela tirasse a roupa, momento que o réu também ficou nu e começou a esfregar seu corpo no da adolescente, forçando a penetração.

Numa outra oportunidade, aproveitando-se que a genitora da infante estava viajando, o réu levou a vítima e o irmão desta para o local conhecido como “Prainha”, onde o acusado deixou o filho sozinho, colocou a vítima no carro e saiu para a rua detrás da Prainha, parou o veículo num matagal e novamente forçou a penetração na vítima, contra a vontade desta.

Extrai-se dos autos também que o acusado aproveitava-se quando a mãe e os irmãos da vítima não estavam em casa, mas que também abusou da vítima no banheiro da residência, quando seus irmãos estavam em casa, sendo tais fatos presenciados
pelos irmãos do Laura.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado FAGNER SANTOS incurso nas sanções previstas no artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ao menos por quatro vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal
[...]
”
(João marcos de Paula Alves, promotor de Justiça – fls. 4/6)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, laudo de exame de corpo de delito de fls. 11/12, relatório e parecer psicossocial do CREAS deste município (fls. 40/42). A autoria delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelas declarações coerentes e harmônicas colhidas durante a persecução penal.

A vítima L.G.L.S. declarou em juízo que [...]

A informante Juliana Rosa de Lima, mãe da vítima, asseverou [...]

O informante Weslei Lima Santos, irmão da ofendida, informou [...]

A informante Leide Silva Santos, mãe do acusado, relatou [...]

Durante seu interrogatório judicial, o acusado negou a autoria [...]

Nesse contexto, em que pese à negativa do acusado e as declarações da genitora do denunciado, as provas produzidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, convergem firmemente no sentido de que o réu, no intuito de satisfazer sua lascívia, efetivamente praticou conjunção carnal e atos libidinosos com a vítima L.G.L.S., de forma continuada, à época dos fatos, menor de 14 (quatorze) anos, devendo ser frisado que, em crimes dessa natureza, a palavra de vítima ganha especial relevo, eis que, na maioria dos casos, são cometidos às escondidas, sem a presença testemunhal, máxime quando harmônica com os demais elementos probatórios.

Corroborando as provas orais, o parecer psicossocial anexado às fls. 40/42, conclui que “diante da situação exposta é notório que a adolescente L.G.L. apresenta fragilidade emocional, demonstrada por sintomas de apatia, desmotivação, isolamento social e desinteresse total pela sua vida, incluindo auto-cuidado e planejamento de vida futura, sintomas característicos de embotamento afetivo, que é manifestado pela dificuldade do indivíduo de sentir e expressar suas emoções, podendo ter diversas causas, sendo uma delas traumas psicológicos vividos na infância, o que sugere o caso em estudo (...).”

De igual modo, o laudo pericial de fls. 11/12 consignou que houve conjunção carnal antiga.

Com base no relato da ofendida, observa-se a prática de 04 abusos sexuais, sendo o primeiro com 09 anos de idade, acariciando o corpo, principalmente os seios e outras 03 conjunções carnais.

Portanto, apesar da defesa sustentar que não há provas suficientes para condenação em virtude de que tudo não passa de uma armação tramada pela mãe da vítima para incriminar o réu, o conjunto probatório é robusto no sentido do cometimento do crime do artigo 217-A, do Código Penal, razão pela qual incabível falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o crime de importunação sexual. [...]

O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. [...]

No caso em epígrafe, o requisito objetivo restou preenchido: diversos crimes contra dignidade sexual, todos da mesma espécie, praticados em condições semelhantes (lugar: todos na cidade de Sapezal-MT; maneira de execução: na residência do denunciado e aproveitando-se a ausência da genitora; tempo: 2012 a 2017). Especificamente sobre a condição de tempo, sabe-se que predomina o entendimento de que, para reconhecimento da continuidade delitiva, o lapso temporal entre os delitos não pode ser superior a 30 (trinta) dias.

Todavia, no caso em tela, apesar dos crimes terem intervalos superiores a 30 dias, verifica-se a existência de incertezas sobre a data exata da consumação dos delitos, devendo ser destacado que tal lapso temporal não é absoluto e guarda certo grau de relatividade diante das peculiaridades do caso concreto.

De igual modo, o requisito subjetivo ficou configurado, na medida em que a unidade de desígnios está caracterizada pelo fato de que o acusado é primário e todos os crimes foram cometidos com o objetivo de satisfazer sua lascívia, razão pela qual o reconhecimento da continuidade delitiva, em relação a todos os delitos, é medida que se impõe, não havendo que se falar em concurso material.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar o acusado Fagner Santos das imputações contidas no artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

Na primeira fase [...], considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição. Entretanto, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o acusado é genitor da ofendida, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/2 (metade) e torno a reprimenda, provisoriamente, em 12 (doze) de reclusão.

[...] considerando que foram 04 abusos sexuais, exaspero a pena na fração de 1/4 (um quarto), tornando a reprimenda, DEFINITIVAMENTE, em 15 (quinze) anos de reclusão.

Fixo o regime inicial no fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito – fls. 246/249)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial BO PJC 2019110037 -
“houve conjunção carnal antiga”
- (fls. 14/15), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidas Laura Gabrielly de Lima Santos (vítima – fls. 19/21), Juliana Rosa de Lima (genitora da vítima e esposa do apelante - fls. 16/17), Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos (irmãos da vítima e filhos do apelante – fls. 36 e 39). O apelante FAGNER SANTOS
“reservou-se no direito de se manifestar somente em Juízo”
(fls. 52/54).

Realizado estudo psicossocial concluiu-se que a vítima Laura Gabrielly de Lima Santos
“apresenta fragilidade emocional demonstrada por sintomas de apatia, desmotivação, isolamento social e desinteresse total pela sua vida, incluindo autocuidado e planejamento de vida futura, sintomas característicos de embotamento afetivo, que é manifestado pela dificuldade do indivíduo de sentir e expressar emoções, podendo ter diversas causas, o que sugere o caso em estudo [...], a adolescente se submete aos abusos porque entende que é uma forma de proteger os outros membros da família [...]”
(fls. 43/45).

Em Juízo, colheram-se às declarações de Laura Gabrielly de Lima Santos, Juliana Rosa de Lima, Weslei Lima Santos, Lucas Gabriel Lima Santos e Leide Silva Santos, assim como o interrogatório de FAGNER SANTOS (Relatório de Mídias de fls. 354/355).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima Laura Gabrielly de Lima Santos é filha do apelante FAGNER SANTOS e residia com ele, a genitora Juliana Rosa de Lima e os irmãos Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos, na mesma casa. Entre janeiro de 2012 a janeiro de 2013, no interior da residência,
o apelante praticou ato libidinoso consistente em passar as mãos no corpo da vítima, de apenas 9 (nove) anos de idade, enquanto ela dormia. No período compreendido entre 2016 e 2017, quando a vítima possuía 13 (treze) anos de idade, o apelante manteve com ela conjunção carnal, por 3 (três) vezes, no interior da casa e em um matagal próximo a “Prainha”, aproveitando-se da ausência da genitora que se submetia a tratamento de câncer (fls. 4/6);

- Laura Gabrielly de Lima Santos [vítima], tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, revelou ter sido abusada sexualmente por seu pai, diversas vezes; teve coragem para revelar os fatos somente depois de uma palestra que aconteceu na escola, pois tinha medo; o primeiro abuso aconteceu quando tinha 9 (nove) anos de idade, depois que a família voltou de uma festa, estava deitada em sua cama, ele começou a acariciar seu corpo, principalmente nos seios, sua mãe Juliana Rosa de Lima viu a cena e perguntou a ele o que estava fazendo, momento no qual iniciou-se a discussão entre os dois, o apelante pegou uma faca e ameaçou todos os membros da família, inclusive seus irmãos Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos, os quais presenciaram o fato; quando completou 11 (onze) anos mudou-se com sua genitora para Alta Floresta e aos 13 (treze) anos voltou a residir com o apelante em Sapezal, oportunidade na qual o apelante manteve relação sexual por 3 (três) vezes, sendo duas na casa onde moravam e uma no local conhecido como “Prainha”, onde seu pai a levou de carro para um lugar que só tinha mato, a colocou no banco traseiro do veículo, abraçou, beijou e forçou a penetração do pênis em sua vagina (fls. 19/20 e Relatório de Mídias de fls. 354/355);

- Juliana Rosa de Lima [mãe da vítima e esposa do apelante], na fase policial e na instrução, asseverou ter visualizado o apelante passando uma das mãos sobre o corpo da vítima, com 9 (nove) anos de idade, enquanto ela dormia, depois de uma festa; ao questionar sobre o fato o apelante alegou que estava bêbado e por isso confundiu a filha com a esposa, pegou uma faca e ameaçou todos da família; a vítima revelou os fatos apenas depois de assistir uma palestra na escola, inicialmente afirmando que se tratava de uma amiga que estava sendo abusada, todavia, seu irmão Lucas Gabriel Lima Santos ouviu a conversa e falou que se tratava dela, pois tanto ele quanto o irmão Weslei Lima Santos presenciaram o apelante e a vítima saírem do banheiro juntos, vestidos e/ou enrolados em toalhas; a vítima sempre foi agressiva, irritada, estressada, fechada e chorosa (Relatório de Mídias de fls. 354/355);

- Weslei Lima Santos [irmão da vítima e filho do apelante], perante o Delegado de Polícia, informou se lembrar
“da noite em que sua mãe brigou com seu pai por ter molestado sua irmã aos nove anos, enquanto ela dormia”
; uma vez
“visualizou pelo espelho da sala seu pai chamando sua irmã, gesticulando com a mão, pra ela entrar com ele no banheiro”
;
“em outro momento viu seu pai saindo do banheiro com sua irmã, mas nunca teve coragem de contar pra mãe”
;
“presenciou sua irmã dizendo para a mãe que havia assistido uma palestra sobre abuso sexual na escola e tinha uma amiga que passava por isso, então disse para sua mãe que a irmã estava mentindo em dizer que era uma amiga, pois já tinha visto, várias vezes, o pai saindo do banheiro com a irmã, neste momento a mãe questionou a irmã e ela confirmou que sofria abuso sexual do pai durante anos e não aguentava mais esconder”
(fls. 36);

- Lucas Gabriel Lima Santos [irmão da vítima e filho do apelante], em sede policial e judicial, destacou ter acordado com a discussão entre seu pai e sua mãe, por causa do que fez com a irmã; seu pai ameaçou todos com uma faca, caso o denunciasse; presenciou sua irmã saindo com seu pai de dentro do banheiro umas três vezes, enquanto sua mãe não estava em casa;
“somente contou pra sua mãe sobre os fatos no dia em que sua irmã disse que assistiu uma palestra sobre violência sexual e uma amiga estava sofrendo abuso, então dissemos pra mãe que ela estava mentindo, porque isso acontecida com ela”
(fls. 39 e Relatório de Mídias de fls. 354/355);

- Leide Silva Santos [genitora do apelante], em Juízo, relatou
“que a relação entre o acusado e Juliana era complicada, havendo várias discussões entre o casal; que a Juliana ameaçou várias vezes o acusado; que a juliana manipulava o acusado; que não ficou sabendo de suposto abuso; que somente soube que seu filho, ora acusado, foi até o quarto da filha para cobri-la e que, inclusive, sua neta lhe negou os fatos quando perguntada; que existem provas de que a Juliana pediu dinheiro para Fagner e, não obtendo êxito em conseguir, o ameaçou de “levar na justiça”, falando que ele vai ficar preso”

(excerto extraído da sentença);

- o apelante negou a autoria delitiva, em ambas as fases da persecução penal; admitiu ter ido no quarto da filha, após ter ingerido bebida alcóolica em uma festa, mas apenas para fechar uma janela cobrir a vítima; alegou que a denúncia seria falsa e teria ocorrido a pedido da mãe da vítima, a qual queria se vingar dele
“por sempre querer se separar”
(Relatório de Mídias de fls. 354/355).

Dito isso, vejamos.

Os abusos [atos libidinosos e conjunção carnal] praticados entre os anos de 2012/2013 e 2016/2017 foram descobertos em 12.3.2019, por Juliana Rosa de Lima, genitora da vítima Laura Gabrielly de Lima Santos, após esta assistir a uma palestra sobre violência sexual, na escola onde estudava.

Os tipos de atos sexuais [passar as mãos pelo corpo e penetração], os locais [na residência da família e na “Prainha”], os horários [
“quando sua mãe estava fazendo tratamento médico”
], o período em que ocorreram [aos 9 (nove) e 13 (treze) anos de idade da ofendida] foram descritos com exatidão pela vítima Laura Gabrielly de Lima Santos, em ambas as fases da persecução penal.

Esses depoimentos [da vítima] estão corroborados pelas declarações prestadas por Juliana Rosa de Lima [genitora], a qual presenciou o apelante passando as mãos nas partes intimas de sua filha Laura Gabrielly de Lima Santos; pelas informações de Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos [irmãos], os quais visualizaram o pai saindo do banheiro com a filha, mais de uma vez, ao passo que

Lucas Gabriel Lima Santos ainda permaneceu sozinho no local conhecido por “Prainha”, enquanto seu pai levou a vítima a um matagal próximo para manter relação sexual; assim como pelos dados contidos no Relatório de Atendimento Psicossocial subscrito pela psicóloga Kizi Duarte Bastos Borrére [CRP/SEC 18/00074] e pela assistente social Eliete R. Silva [CRESS/MT 1974].

A assertiva do apelante de que a filha inventou os fatos a pedido de sua genitora, em razão desta querer se separar dele, mostra-se isolada, sobretudo porque ambos continuam casados e eventual intenção de divórcio não fora relatada por ela, pela vítima e/ou pelos demais filhos do casal, em nenhuma das fases da persecução penal.

Ademais, ao serem ouvidos, em Juízo, tanto a vítima [Laura Gabrielly de Lima Santos] quanto os demais filhos do apelante [Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos] afirmaram sentir falta da presença do pai, de modo que não se identifica qualquer motivo para incriminá-lo.

Nesse quadro, as declarações firmes da vítima e os depoimentos judiciais dos informantes [Juliana Rosa de Lima, Weslei Lima Santos e Lucas Gabriel Lima Santos], somados à conclusão do Laudo Pericial BO PJC 2019110037 e do estudo psicossocial, apresentam-se suficientes para comprovar o estupro de vulnerável praticado em face de Laura Gabrielly de Lima Santos
.

Aplicável o
seguinte aresto desta e. Câmara:

“Não se olvida que nos crimes às ocultas, sobretudo nos delitos sexuais, a palavra da vítima possui fundamental importância, como elemento de convicção do magistrado, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Deve ser valorada a palavra da vítima que se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi inquirida. Não sendo verossímil a versão apresentada pelo réu, não pode ela ser considerada para fins de absolvição.”
(AP N.U 0005223-05.2017.8.11.0050 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2019)

Quanto ao pleito de desclassificação do estupro de vulnerável para importunação sexual, o c. STF firmou posição no sentido de que
“a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso contra ou com menor de 14 (quatorze) anos se subsume ao tipo penal de estupro de vulnerável [...], afastando-se a incidência do crime menos grave previsto no artigo 215-A do mesmo diploma legal”
(HC 134.591/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.10.2019).

Nesse sentido, anotam-se julgados deste e. Tribunal: AP N.U 0004797-55.2018.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal - 19.12.2019; RC N.U 1016769-25.2019.8.11.0000 -

Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 13.3.2020.

Logo, as pretensões absolutória/desclassificatória mostram-se improcedentes.

Em relação ao crime continuado, verifica-se que os atos foram praticados ao menos 4 (quatro) vezes, em semelhantes condições de lugar [Município de Sapezal] e maneira de execução [tocar nas partes intimas e manter conjunção carnal na ausência da genitora], consoante declarações da vítima, confirmadas por seus familiares [mãe e irmãos].

No caso, embora os crimes foram cometidos em intervalo superior a 30 (trinta) dias [anos de 2012/2013 e 2016/2017], a vítima não soube precisar as datas exatas das consumações, razão pela qual
“o lapso temporal deve guardar certo grau de relatividade diante das peculiaridades do caso concreto, de modo que o reconhecimento da continuidade delitiva, em relação a todos os delitos, é medida que se impõe”
, como bem consignado pelo juiz da causa (fls. 246/249).

Note-se que a vítima fora ouvida em 2019, ou seja, aproximadamente 6 (seis) anos após o primeiro [2012/2013], não sendo exigido de uma criança/adolescente a lembrança detalhada, mormente por se tratar de fatos que geram
“recordações intrusivas que provocam sentimentos de medo, terror, raiva, impotência, vulnerabilidade, vergonha, tristeza e culpa”
(
Freitas, Mary Luisa de. e FARINELLI, Clairna Andresa. As
consequências psicossociais da violência sexual.
Disponível em:
file:///C:/Users/24355/Downloads/25400-81635-1-PB.pdf
.

Acesso em 17.11.2020).

Com efeito, o reconhecimento da continuidade delitiva deve ser mantido quando resultar comprovado que a vítima foi estuprada mais de uma vez, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar e forma de execução (TJMT, Ap no 28799/2013 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.12.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020